Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701549-05.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: OZAEL JOAQUIM DE PINHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Banco Itaucard S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que julgou homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e fixou honorários sucumbenciais em favor do réu. O recurso de ID 60610186 busca a parcial reforma da sentença para que não haja condenação em honorários. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo entendeu desnecessária a intimação do réu a apresentar contrarrazões. Entretanto, como o objeto do recurso, honorários sucumbenciais, atinge a esfera patrimonial do réu e seu advogado, necessária a intimação para contrarrazoar. Assim, intime-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024 15:31:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador